Tribunal: TJSP
Processo: 2028312-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de determinação de adimplemento da verba honorária contratual somente após o pagamento das penhoras efetivadas anteriormente no rosto dos autos diante da preferência legal delas – Descabimento – Juntada do contrato de honorários advocatícios contratuais antes da expedição do mandado de levantamento – Ausência de discussão a respeito da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de determinação de adimplemento da verba honorária contratual somente após o pagamento das penhoras efetivadas anteriormente no rosto dos autos diante da preferência legal delas – Descabimento – Juntada do contrato de honorários advocatícios contratuais antes da expedição do mandado de levantamento – Ausência de discussão a respeito da realização de pagamento pelo constituinte – Natureza alimentar do crédito e privilégio no concurso de credores – Incidência dos arts. 22, § 4.o e 24 da Lei n. 8.906/94 – Cabimento da reserva de valores para a satisfação de referida verba – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028312-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAULO CELSO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é agravado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028312-54.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18422
Agravo de Instrumento no 2028312-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PAULO CELSO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
INTERESDOS: MATHIAS LICH E ANTONIO GARCIA DINIZ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18422
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Decisão de determinação de adimplemento da verba
honorária contratual somente após o pagamento das
penhoras efetivadas anteriormente no rosto dos autos
diante da preferência legal delas – Descabimento –
Juntada
do
contrato
de
honorários
advocatícios
contratuais antes da expedição do mandado de
levantamento – Ausência de discussão a respeito da
realização de pagamento pelo constituinte – Natureza
alimentar do crédito e privilégio no concurso de
credores – Incidência dos arts. 22, § 4.o e 24 da Lei n.
8.906/94 – Cabimento da reserva de valores para a
satisfação de referida verba – Decisão reformada –
Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença proferida em ação
indenizatória determinou que o contrato de honorários advocatícios contratuais
somente será adimplido após o pagamento das penhoras anteriormente efetivadas
diante da preferência legal delas objetivando, em síntese, o reexame e a reversão
do julgado com fundamento, em resumo, na necessidade da reserva de valores
para a satisfação da verba honorária contratual diante da sua natureza alimentar e
na incidência do art. 22, § 4.o, da Lei n. 8.906/94.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
mas com determinação de sustação do levantamento ou da transferência da
quantia integrante dos honorários advocatícios, não sobreveio contraminuta.
Na espécie consistente o recurso na medida em que o
contrato de honorários advocatícios contratuais foi devidamente juntado pelo
agravante antes da expedição do mandado de levantamento, págs. 312/314 dos
autos principais, incidindo a regra inserida no art. 22, § 4.o, da Lei n. 8.906/94,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028312-54.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18422
mormente considerando a ausência de discussão a respeito da realização de
pagamento pelo constituinte.
Daí a reforma da decisão com a consequente reserva
de valores para a satisfação da verba honorária contratual devida ao advogado do
exequente, sobretudo diante do fato de que referido crédito possui natureza
alimentar, bem como privilégio no concurso de credores, art. 24 do aludido diploma.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator